Tribunal: TCU
Processo: 003.742/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades no Senac/RJ, e demais questões levantadas no âmbito do TC 020.456/2016-6.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de irregularidades ocorridas no âmbito da Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, os Srs. Orlando Santos Diniz e Flávio Costa da Silva; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Júlio Cesar Gomes Pedro, Eduardo Diniz França Santana e Marcelo José Salles de Almeida; 9.3. determinar, com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 252 do RI/TCU, a conversão do presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, a promoção da citação proposta na instrução à peça 270; 9.4. com fundamento no parágrafo único do art. 198 do RI/TCU, dar conhecimento desta deliberação ao Ministério do Trabalho e Previdência e à Administração Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial; 9.5. apensar os presentes autos ao processo de tomada de contas especial que vier a ser autuado, na forma prevista no art. 41 da Resolução TCU 259/2014.